Tribunal: TJSP
Processo: 0008213-18.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM CRUZAMENTO – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Requerente que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo de propriedade da empresa ré, conduzido por seu preposto – Corréu que desrespeita sinalização de parada obrigatória, interceptando a motocicleta do autor que trafegava pela via preferencial

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO EM CRUZAMENTO – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Requerente que teve a trajetória de sua motocicleta interceptada pelo veículo de propriedade da empresa ré, conduzido por seu preposto – Corréu que desrespeita sinalização de parada obrigatória, interceptando a motocicleta do autor que trafegava pela via preferencial – Danos na lateral traseira do veículo da ré que confirmam a dinâmica do acidente – Imprudência configurada – Culpa exclusiva do corréu pelo acidente – Causa determinante – Velocidade excessiva da motocicleta não comprovada – Responsabilidade solidária da empresa proprietária do veículo – Danos materiais limitados àqueles efetivamente comprovados nos autos, a serem apurados em cumprimento de sentença – Lucros cessantes indevidos, posto que não comprovados – Verba que não pode ser presumida – Valor indevido – Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do CPC) -Lesões corporais sofridas pelo autor – Dano in re ipsa – Verba que deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Indenização fixada em R$30.000,00 – Danos estéticos devidos, no valor de R$10.000,00, posto que devidamente comprovados pela perícia a que foi submetido o autor – Juros de mora e correção monetária de acordo com as Súmula 54 e 362 do C. STJ – Ação julgada parcialmente procedente – Lide secundária – Seguradora denunciada – Não aceitação da denunciação – Alegação de perda do direito ante a ausência de comunicação imediata do sinistro – Não acolhimento – Ausente demonstração de omissão dolosa ou má-fé da segurada, nem tampouco prejuízo – Cobertura para danos materiais, observado o limite previsto na apólice contratada, assim como os danos estéticos, por estarem incluídos na cobertura por danos corporais – Indenização por danos morais indevida, por exclusão contratual expressa – Denunciação da lide julgada procedente – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.